Tribunal: TJPA
Processo: 0000233-61.2005.8.14.0032
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000233-61.2005.8.14.0032

APELANTE: GILBERTO GOMES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

TJE/PA- SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0000233-61.2005.8.14.0032

COMARCA DE ORIGEM: MONTE ALEGRE/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: GILBERTO GOMES DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA: BIA ALBUQUERQUE TIRADENTES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONCURSO DE CRIMES – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO, DEMONSTRADAS NOS AUTOS POR MEIO DE INFORMAÇÕES DAS VÍTIMAS, DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM HARMONIA COM A CONFISSÃO DO APELANTE –
NA HIPÓTESE, OS JURADOS ESCOLHERAM A VERSÃO QUE LHES PARECEU MAIS VEROSSÍMIL E DECIDIRAM A CAUSA CONFORME SUAS CONVICÇÕES –
INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU FICA IMPOSSIBILITADA A APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do e. Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - GILBERTO GOMES DOS SANTOS, qualificado nos autos,
interpôs recurso de Apelação Penal em face da
sentença do MM. Juiz-Presidente da Vara Única - Tribunal do Júri - da Comarca de Monte Alegre/PA que, atento à decisão do Conselho de Sentença, condenou-lhe à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, na incidência dos artigos 121, §2º, inciso II c/c 14, II e 71, parágrafo único do Código Penal, em desfavor de duas vítimas diferentes. (ID
5116590 - Págs. 14
– 18).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença de pronúncia no ID
5116584 - Pág. 1
que:

“(...)
O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de GILBERTO GOMES DOS SANTOS, já qualificado, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, item I, c/c art. 14, item II, ambos do CPB, narrando sinteticamente que na manhã de 15/11/2005, por volta das 05:00hs, GILBERTO GOMES DOS SANTOS encontrava-se as proximidades do Bar do Gomes, que fica da área do Clips (conjunto de bares), bairro da cidade baixa, quando avistou naquele local a vítima Antônio Eraldo dos Santos Montenegro, momento em que abordou a vítima, e em seguida perguntou se a mesma havia pego um boné de sua propriedade, após isto, houve uma grande discussão entre vítima e denunciado, o que ocasionou agressão entre ambas. No momento da agressão, o acusado de posse de uma faca, desferiu 03 (três) facadas em Antônio Eraldo dos Santos Montenegro, que estava no bar, naquele instante, estava no local a outra vítima, Jorge Nunes da Silva, que interveio na briga, desferindo uma cacetada em Gilberto, mas também foi lesionado com 03 (três) facadas desferidas por Gilberto Santos.
(...)”. Sic.

A materialidade dos delitos está demonstrada nos ID’s 5116579 - Págs. 14 e 22 e
5116583 – Pág. 3.

Inconformado com a condenação, o réu apelou alegando, em síntese, decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos e, alternativamente, entende haver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena.

Discorre que o laudo de lesões corporais da vítima ANTONIO ERALDO atestou que a ofensa à sua integridade corporal, não resultou em perigo de vida.

Aduz que o exame de corpo de delito da outra vítima JORGE NUNES somente foi realizado 04 (quatro) anos depois dos fatos, dizendo não ser possível tal circunstância; do contrário, segundo alega, só se pode concluir que o médico tenha elaborado o laudo com base no histórico e não após a efetiva realização do exame.

Assevera que a decisão dos jurados não empresta trânsito à tese da defesa de desclassificação por ausência de dolo, alegando decisão manifestamente contrária à prova dos autos e pugnando por novo julgamento.

Subsidiariamente, requer a reforma da aplicação da pena que foi em patamar muito acima do mínimo legal, sem fundamento idôneo; rechaçando ainda as fases da dosimetria em relação à pena por cada vítima, pedindo, ao final, o provimento do apelo (ID
5116591 - Pág. 12-17).

Contrarrazões no ID 5116591 - Pág. 20-23
pedem a manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão, com indicação para julgamento em plenário virtual.

Belém/PA, 02 de março de 2022

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Adequado e tempestivo conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por
GILBERTO GOMES DOS SANTOS.

O apelante alega decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, com fundamento exclusivo na materialidade do delito em relação a cada uma das vítimas.

A defesa discorre que o laudo de lesões corporais da vítima ANTONIO ERALDO atestou que a ofensa à sua integridade corporal, não resultou em perigo de vida; mas não é isso que define a intenção do acusado, pois o fato de ele ter péssima pontaria, não afasta a sua real intenção no momento da desdita, afinal para quem só quer lesionar não desfere três (03) facadas, sem se importar onde iria acertar.

De outro lado, aduz que o exame de corpo de delito da outra vítima, JORGE NUNES, somente foi realizado 04 (quatro) anos depois dos fatos, dizendo não ser possível tal circunstância; do contrário, segundo alega, só se poderia concluir que o médico tenha elaborado o laudo com base no histórico e não após a efetiva realização do exame.

Convenhamos da argumentação, não se despreza que os vestígios deixados pelas lesões, ou seja, cicatrizes em locais do corpo onde atingiram as facadas, certamente que o perito é possível avaliar o instrumento utilizado, a gravidade da lesão em relação ao local lesionado e a profundidade dos golpes.

Todavia, embora transcorrido o prazo para a elaboração do
exame
de
corpo
de
delito,
é plenamente possível a apresentação de laudo pericial complementar da prova testemunhal o qual, não obstante seja
extemporâneo,
comprove o
delito
praticado por haver vestígios.

No mesmo sentido:

OMISSIS.
2. No caso em exame, os embargantes alegam a existência de omissão e contradição no acórdão proferido por esta relatoria no julgamento do agravo regimental, visando ao reconhecimento da ilegalidade do laudo pericial complementar, ante o descumprimento do prazo estabelecido em lei para sua elaboração. 3. O acórdão embargado,
aplicando o entendimento da jurisprudência vigente nesta Corte de Justiça, se posicionou no sentido de que, tendo o crime deixado vestígios, embora transcorrido o prazo para a elaboração do exame de corpo de delito, é plenamente possível a apresentação de laudo pericial complementar, o qual, não obstante seja extemporâneo, comprove do delito praticado. Precedentes
. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no REsp 1457006/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018). Negritado.

Além disso, a prova testemunhal ratifica a prova pericial; bem como, a conduta mal sucedida do réu, inteligência do art. 158 do CPP, vez que as vítimas/testemunhas ouvidas nos autos não titubearam em declarar que o apelante desferiu golpes de faca nas duas vítimas, tendo sido preso em flagrante pelo fato, senão vejamos alguns depoimentos elucidativos:

Na Polícia:

GILVANDRE BARBOSA TAVARES – Policial Militar – declarou:

“(...)
que estava de serviço como comandante na VTR 196, quando no dia de hoje, por volta das 05:00 h, foi acionado para atender uma ocorrência... precisamente no bar denominado “GOMES”... que chegando ao local se deparou com marcas de sangue em frente ao referido bar. Populares informaram que um cidadão de nome GILBERTO GOMES DOS SANTOS, vulgo “Pedro” havia tentado contra a vida de Antonio Eraldo dos Santos Montenegro, vulgo “Mussum” e também contra a vida de Jorge Nunes da Silva, o denunciado usou para tal ato uma faca... que após colher informações descobriu que GILBERTO havia fugido em uma bajara (barco pequeno) até o bairro de Camarazinho, então este condutor foi até o local e encontrou GILBERTO todo ensanguentado... que logo lhe deu voz de prisão (...)”.

Na ação penal, a vítima JORGE NUNES DA SILVA afirmou que:

“(...)
primeiro o réu furou Mussum, que quando o depoente viu realmente tentou tirar o Mussum dali e o réu já foi logo lhe furando; que Eraldo nem conhece o réu; que o depoente estava jogando bilhar com Eraldo, que eles não estavam bebendo, que nem o depoente nem Eraldo brincaram com o réu tirando-lhe o chapéu, que antes houve uma briga no bar que o réu estava, mas não sabe o motivo; que nem o depoente nem Eraldo estavam portando faca; que afirma que se defendeu do réu com tapas, que quando caiu e viu que estava furado se levantou e deu uns tapas no réu se não ele tinha furado mais o depoente (...)”.

O ofendido ANTÔNIO ERALDO afirmou:

“(...)
que o réu partiu do nada para cima do depoente com uma faca, que lhe furou do lado do corpo, que diante disso o depoente caiu no chão, que a outra vítima, o JORGE, pegou um cacete e acertou o réu
(...)”.

Em plenário, as vítimas e testemunhas foram ouvidas, conforme ID
5116590 - Págs. 6-9/Mídias nos autos.

Assim, o
animus necandi
com que foi movido o acusado não deixa dúvida de sua real intenção quando esfaqueou as vítimas, estando o conjunto probatório em harmonia com a confissão do apelante.

A defesa assevera que a decisão dos jurados não empresta trânsito à sua tese de desclassificação por ausência de dolo; mas, nem de longe é possível observar uma ausência de dolo, dado o propósito do apelante em querer ceifar a vida dos ofendidos.

Os jurados escolheram a
versão
que lhes pareceu mais
verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções de haver provas que corroboram com a tese acusatória no que diz respeito às tentativas de homicídio.

No mesmo sentido:

(...) 3. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 4.
Em apelação fundada no art. 593, III, "d", do CPP, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de sentença. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie. 5. Na hipótese, os jurados escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções. Consoante o cotejo feito pela Corte de origem, a despeito de haver provas que corroboram a tese acusatória
, há também elementos nos autos que respaldam a versão da defesa. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp 1843481/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021). Negritado.

A respeito da matéria, o precedente de um dos órgãos fracionários desta Corte:

TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA IMPOSSIBILITADA A APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 23 DO TJE/PA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

(TJE/PA – Processo nº
0000064-16.2001.8.14.0032,
Acórdão 6276949, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-09).

As provas estão robustamente demonstradas nos autos, legitimando a responsabilidade penal do recorrente.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelante pede a reforma da aplicação da pena que, entende, foi em patamar muito acima do mínimo legal, alegando não haver fundamento idôneo e rechaçando ainda as fases da dosimetria em relação à pena por cada vítima.

Não vislumbro razão ao recorrente.

Observado o princípio da individualidade da pena, assim foi dosada a sanção:

“(...) DA DOSIMETRIA DA PENA:

1)

VÍTIMA ANTÔNIO ERALDO DOS SANTOS:

Com relação ao crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a pena prevista é 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. Na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que quanto à
culpabilidade
, a conduta do réu se demonstrou altamente reprovável,
em vista de seu modo consciente de agir agressivo e violento, sendo sua conduta merecedora de elevada censura. Quanto aos
antecedentes
, o réu não possui registro de outras ações penais e tampouco condenação criminal transitada em julgado. Quanto à
personalidade
, poucos elementos se coletaram sobre a personalidade do agente, razão pelo qual deixo de valorá-la. A
conduta socia
l também não restou esclarecida, motivo pelo qual deixo de valorá-la. O
motivo do crime
foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será considerado para qualificar o delito, preservando a inocorrência do bis in idem. As
circunstancias
em que ocorreu o crime verifica-se que o crime foi praticado em local público, nada tendo a se valorar. As
consequências
do crime são normais à espécie, nada tendo a valorar como fato extrapenal, uma vez que a vítima não teve sequelas. Entendo que não houve qualquer colaboração da vítima para à prática do delito.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, ponderadas e sopesadas, fixo a pena privativa de liberdade em
13 (treze) anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, verifico a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, II, “d” (confissão), motivo pelo qual diminuo a pena em 01 (um) ano. Não há circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena, porém, diante da tentativa, causa de diminuição, diminuo a pena pela metade, pois, é cediço que
a redução da pena referente à tentativa deve resultar não das circunstâncias do crime, que são consideradas na fixação da pena-base, mas das circunstâncias da própria tentativa, ou seja, da extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da maior ou menor aproximação do resultado, com a complementação de que “quanto mais o agente se aprofundou na execução, quanto mais se aproximou da consumação, menor a redução”.

Nesse sentido, entendo que deve ser realizada a redução pela metade (1/2), em decorrência do caminho percorrido na execução do crime, pois, no crime de homicídio, a consumação se dá com a morte da vítima e, no caso em exame, três facadas foram desferidas na vítima, resultando em perigo de vida. Assim, torno a
pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão
. (...)”.
(ID 5116590 - Pág. 14-15).

Com relação ao crime perpetrado em face da vítima ANTONIO ERALDO, na primeira fase, por uma circunstância judicial, a da culpabilidade como desfavorável, a fundamentação foi capaz de demonstrar que a atitude do réu, extraída dos fatos concretos, restou extremamente reprovável, elevando a pena-base em um (01) ano, bem abaixo da fração de 1/8 (um oitavo), fixando-se em 13 (treze) anos de reclusão.

Na segunda fase, pela atenuante da confissão, a pena intermediária reduziu-se para o mínimo legal.

Na terceira fase, pela causa de diminuição em razão da tentativa, o julgador diminuiu da metade, tornando a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão.

Com isso, não vejo o que reformar na sentença em relação à dosimetria neste ponto, que está mais do que adequada para a censura do crime.

Quanto à outra vítima, assim o julgador dosou a pena:

“(...) 2) VÍTIMA JORGE NUNES DA SILVA:

Na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que quanto à
culpabilidade
, a conduta do réu se demonstrou altamente reprovável,
em vista de seu modo consciente de agir agressivo e violento, sendo sua conduta merecedora de elevada censura. Quanto aos
antecedentes
, o réu não possui registro de outras ações penais e tampouco condenação criminal transitada em julgado. Quanto à
personalidade
, poucos elementos se coletaram sobre a personalidade do agente, razão pelo qual deixo de valorá-la. A
conduta socia
l também não restou esclarecida, motivo pelo qual deixo de valorá-la. O
motivo do crime
foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será considerado para qualificar o delito, preservando a inocorrência do bis in idem. As
circunstancias
em que ocorreu o crime verifica-se que o crime foi praticado em local público, nada tendo a se valorar. As
consequências
do crime foram graves, na medida em que a vítima ficou incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 dias. Entendo que não houve qualquer colaboração da vítima para à prática do delito.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, ponderadas e sopesadas, fixo a pena privativa de liberdade em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, verifico a existência das circunstâncias atenuante prevista no art. 65, II, “d” (confissão), motivo pelo qual diminuo a pena em 01 (um) ano. Não há circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena, porém, diante da tentativa, causa de diminuição, diminuo a pena pela metade, pois, é cediço que
a redução da pena referente à tentativa deve resultar não das circunstâncias do crime, que são consideradas na fixação da pena-base, mas das circunstâncias da própria tentativa, ou seja, da extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da maior ou menor aproximação do resultado, com a complementação de que “quanto mais o agente se aprofundou na execução, quanto mais se aproximou da consumação, menor a redução e no caso, denota-se que pode se afirmar que o caminho percorrido para a execução ficou num grau inicial”.

Nesse sentido, entendo que deve ser realizada a redução pela metade (1/2), em decorrência do caminho percorrido na execução do crime, pois, no crime de homicídio, a consumação se dá com a morte da vítima e, no caso em exame, três facadas foram desferidas na vítima, resultando em perigo de vida.

Assim, torno a
pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

DO CONCURSO DE CRIMES:

Com relação ao concurso de crimes, tenho que, na hipótese, não incide a regra do concurso material, mas a do crime continuado, pois o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. (...)

Cabe ressaltar que o reconhecimento da continuidade delitiva por este Juízo não fere o princípio da Soberania das decisões do Tribunal do Júri, pois se trata de questão técnico-jurídica referente à aplicação da pena, matéria de deliberação do Juiz Presidente. Assim, é a jurisprudência: (...).

Na hipótese, reconhecido o crime continuado, seguindo orientação prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crimes cometidos com violência e grave ameaça, contra vítimas diferentes, aplicam-se as regras da continuidade específica, cujo aumento deve ser valorado em razão do número de delitos e da favorabilidade ou não das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Deste modo, tratando-se de dois os delitos praticados, entendo proporcional e razoável o aumento a pena do crime mais grave em 1/3,
totalizando 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.
A pena privativa de liberdade será cumprida no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. (...)”.
ID
5116590 - Págs. 15-18.

Neste caso, observa-se que duas circunstâncias judiciais foram valoradas desfavoráveis, a culpabilidade e as consequências do crime, que entendo preencheram o requisito da fundamentação idônea, majorando a pena-base na fração de apenas 1/8 (um oitavo), fixando-a em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, pela atenuante da confissão, a pena intermediária foi reduzida em um (01) ano, ficando em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, pela causa de diminuição em razão da tentativa, o julgador diminuiu da metade, tornando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, adequada para a reprimenda do delito.

Pelo concurso de crimes,
ex vi
do art. 71, parágrafo único do CP, mais benéfico ao réu, o julgador aumentou a pena do crime mais grave em 1/3 (um terço), totalizando definitivamente em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, suficiente para a censura dos crimes.

Adianto que não há prescrição nos autos, por que pelas penas aplicadas isoladamente, o prazo prescricional seria de 12 (doze) anos – art. 109, III do CP, sendo que a denúncia foi recebida em 16.12.2005 e a sentença condenatória proferida em 24.08.2017, meses antes de extrapolar o prazo.

Pelo exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos acima expendidos.

É como Voto.

Sessão Ordinária de,

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

Relator

Belém, 12/04/2022